Tribunal: STJ
Processo: 0806402-67.2022.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2721718 - AL (2024/0296630-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: MARGARIDA MARIA ARAUJO
EMBARGANTE
: MARIA BETANIA DE CARVALHO
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já
julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52307658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/11/2025 14:41:05
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 2ee9190f-538a-4fde-8a72-2879d0c87ccd

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2721718 - AL (2024/0296630-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: MARGARIDA MARIA ARAUJO
EMBARGANTE
: MARIA BETANIA DE CARVALHO
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já
julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Margarida Maria Araújo em
face de acórdão, de minha relatoria, no qual a Quarta Turma negou provimento ao
agravo interno, assim ementado (fl. 796):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA.

FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.

SÚMULA
211/STJ.
NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA N. 284/STF.
1. Não cabe, em recurso especial, reinterpretação de cláusulas contratuais e
reexame de matéria fático-probatória (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 211 do STJ.
3. Não se conhece do recurso especial quando a deficiência de sua fundamentação
impedir a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284 do STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento.

Nas razões deste recurso, a parte embargante afirma, em síntese, que o
acórdão embargado incorreu em omissão e contradição, pois: i) não é aplicável a
Documento eletrônico VDA51857367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:50
Código de Controle do Documento: 163d65e8-ef2c-488d-8434-684d3e5e5e30

à alegação de violação do artigo 1.022 do CPC; ii) não incidem as
Súmula 284/STF
Súmulas 5, 7 e 211 do STJ, não tendo o acórdão embargado analisado os argumentos
apresentados no agravo interno.
Contraminuta aos embargos, apresentada às fls. 820/821, na qual a parte
embargada afirma que não há que se falar em omissão por parte do acórdão
recorrido, sendo o recurso manifestamente protelatório.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e
corrigir erro material eventualmente existente no julgado, o que não se verifica na
hipótese.
Como constou no acórdão embargado, verificou-se que, "quanto à alegada
violação do artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, sem razão as recorrentes, haja
vista que não houve indicação das teses omitidas, em evidente alegação genérica de
contrariedade aos referidos dispositivos" (fl. 801), o que atrai a Súmula 284 do STF por
analogia.
Asseverou-se, ainda, que, "modificar o acórdão recorrido nos moldes
pretendidos pela parte recorrente dependeria do reexame de todo o contexto fático-
probatório dos autos e das cláusulas avençadas, o que é defeso a esta Corte nos termos
das Súmulas n. 5 e 7 /STJ" (fl. 802).
Consignou que, "no que se refere à violação dos arts. 421 e 424 do CC e do
incisos I e IV e § 1o, do CDC e à existência de cláusula leonina no acordo
art. 51,
celebrado, observa-se que o Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo de
instrumento, não analisou a referida tese do recurso" (fl. 803), o que atrai a aplicação da
Súmula 211 do STJ.
Dessa forma, não se verifica a existência de vício no acórdão embargado,
sobretudo porque o julgado foi expresso ao afirmar a aplicação, no caso, das Súmulas 5,
7 e 211 do STJ e 284 do STF.
O acórdão recorrido, portanto, deve ser mantido pelos seus próprios
fundamentos. Estão ausentes os pressupostos que dariam ensejo à sua oposição:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Ademais, não se exige do julgador a análise de todos os argumentos das
partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento acerca dos fatos
controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da decisão embargada,
motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado. A propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
Documento eletrônico VDA51857367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:50
Código de Controle do Documento: 163d65e8-ef2c-488d-8434-684d3e5e5e30

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se a
art. 1.022
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
[...]
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE
EREsp 1.483.155/BA,
ESPECIAL, julgado em
DJe
15/6/2016,
3/8/2016)

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do
conclui-se que a pretensão da parte embargante é
art. 1.022
CPC/2015,
unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via eleita. Nesse
sentido, veja-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE REJULGAMENTO DA
LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
, sendo
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de
prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de
fundamentação. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
EREsp 1.213.226/SC,
ESPECIAL, julgado em
DJe
24/10/2016,
22/11/2016)

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51857367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:50
Código de Controle do Documento: 163d65e8-ef2c-488d-8434-684d3e5e5e30

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.721.718 / AL
Número Registro: 2024/0296630-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07273802520208020001
08064026720228020000
0806402672022802000050000
0806402672022802000050001
7273802520208020001
8064026720228020000
806402672022802000050000 806402672022802000050001
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARGARIDA MARIA ARAUJO
AGRAVANTE : MARIA BETANIA DE CARVALHO
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARGARIDA MARIA ARAUJO
EMBARGANTE : MARIA BETANIA DE CARVALHO
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
Documento eletrônico VDA52210308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:01:27
Código de Controle do Documento: 87b70854-4448-4348-ad8a-ab4d5006cfff

EMBARGADO : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
10/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52210308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:01:27
Código de Controle do Documento: 87b70854-4448-4348-ad8a-ab4d5006cfff